Tribunal: TJBA
Processo: 8021772-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021772-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTOS ARAUJO Advogado(s): MURILO ANDRADE SANTOS, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DOENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO. RETORNO À ORIGEM EVITANDO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da ação ajuizada em face do INSS, que declinou da competência para a Justiça Federal por entender não se tratar de ação acidentária. O agravante alega que sua incapacidade decorre de doença psiquiátrica relacionada a acidente de trabalho (assalto à mão armada em 2014), requerendo o reconhecimento da natureza acidentária da moléstia e a manutenção da competência da Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade que acomete o autor possui natureza acidentária; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da ação previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR O cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que trata de competência encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição do recurso diante da urgência e da inutilidade da apreciação da matéria em eventual apelação (Tema 988/STJ). A perícia judicial atesta a existência de incapacidade total e permanente desde junho de 2014 (ID 464041919 dos autos de origem), coincidindo com o episódio de assalto sofrido pelo autor em seu ambiente de trabalho, ainda que o perito tenha negado nexo direto com o acidente. A análise do laudo pericial deve considerar o conjunto probatório, inclusive o histórico de recebimento ininterrupto de auxílio-doença acidentário desde 2013 e sentença anterior (proc. nº 0509582-13.2017.8.05.0274) que reconheceu a origem ocupacional das doenças psíquicas (ID 80712384, fls. 4 a 18). Conforme os arts. 19 e 21, I e II, da Lei 8.213/91, o acidente de trabalho abrange eventos como agressão sofrida no local de trabalho e situações em que o trabalho concorre como concausa para o agravamento da enfermidade. A afirmação do perito no sentido de que a doença não decorre do trabalho não pode, isoladamente, afastar a competência da Justiça Estadual, cabendo ao magistrado valorar o acervo probatório global. Reconhecida a natureza acidentária da incapacidade, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. A análise do mérito do pedido de benefício por invalidez acidentária não pode ser feita diretamente no segundo grau, sob pena de supressão de instância, devendo o processo retornar à origem para julgamento. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, VIII, e 1.015; Lei 8.213/91, arts. 19 e 21, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2021, DJe 04.05.2021; STJ, REsp 1937411/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021772-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALEXANDRE SANTOS ARAUJO e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .